Tribunal: STJ
Processo: 1005871-41.2024.8.26.0361
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2261822 - SP(2026/0061148-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CONSTRUTORA SOUSA ARAUJO LTDA
ADVOGADOS
: MILENA CAMPANHOLI - SP481907
MARCELO CARLOS CORRÊA - SP156129
RECORRIDO
: ROSINEIDE APARECIDA MOREIRA
RECORRIDO
: KAMILA MOREIRA JULIO
ADVOGADO
: DIEGO FABIANO CLARO ALVES - SP430926
EMENTA
CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL
POR CULPA DO ADQUIRENTE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SOB
REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CONTRATO FIRMADO
SOB A ÉGIDE DA
. VALIDADE DA CLÁUSULA DE
LEI 13.786/2018
RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS. INVIABILIDADE DE
REDUÇÃO EQUITATIVA PELO JUDICIÁRIO. PREVALÊNCIA DA LEI
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. "Nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis celebrados sob
o regime do patrimônio de afetação, na forma da
, é válida
Lei no 13.786/2018
a cláusula de retenção de até 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos
quando houver a desistência do negócio pelo adquirente, desde que haja
previsão expressa no contrato"
, Relator Ministro
(AREsp 2.598.615/SP
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
27/10/2025,
30/10/2025)
2. "Não cabe a redução equitativa da penalidade pelo Judiciário (art. 413 do
CC), pois o patamar legal de 50% já considera o risco assumido pelo
incorporador e a finalidade do regime de afetação, devendo prevalecer a
legislação especial (Lei do Distrato) sobre a regra geral" (REsp
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
2.187.600/SP,

DJEN de
.
9/2/2026,
13/2/2026)
3. Recurso especial provido, a fim de considerar válida a cláusula de retenção
de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos em contrato de incorporação
imobiliária submetido ao regime de patrimônio de afetação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/04/2026
04/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56538098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 326bbbfe-cc4c-4eea-9fee-67e45936e69b

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56538098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:54:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 326bbbfe-cc4c-4eea-9fee-67e45936e69b

RECURSO ESPECIAL No 2261822 - SP(2026/0061148-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: CONSTRUTORA SOUSA ARAUJO LTDA
ADVOGADOS
: MILENA CAMPANHOLI - SP481907
MARCELO CARLOS CORRÊA - SP156129
RECORRIDO
: ROSINEIDE APARECIDA MOREIRA
RECORRIDO
: KAMILA MOREIRA JULIO
ADVOGADO
: DIEGO FABIANO CLARO ALVES - SP430926
EMENTA
CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL
POR CULPA DO ADQUIRENTE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SOB
REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CONTRATO FIRMADO
SOB A ÉGIDE DA
. VALIDADE DA CLÁUSULA DE
LEI 13.786/2018
RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS. INVIABILIDADE DE
REDUÇÃO EQUITATIVA PELO JUDICIÁRIO. PREVALÊNCIA DA LEI
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. "Nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis celebrados sob
o regime do patrimônio de afetação, na forma da
, é válida
Lei no 13.786/2018
a cláusula de retenção de até 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos
quando houver a desistência do negócio pelo adquirente, desde que haja
previsão expressa no contrato"
, Relator Ministro
(AREsp 2.598.615/SP
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
27/10/2025,
30/10/2025)
2. "Não cabe a redução equitativa da penalidade pelo Judiciário (art. 413 do
CC), pois o patamar legal de 50% já considera o risco assumido pelo
incorporador e a finalidade do regime de afetação, devendo prevalecer a
legislação especial (Lei do Distrato) sobre a regra geral" (REsp
Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
2.187.600/SP,

DJEN de
.
9/2/2026,
13/2/2026)
3. Recurso especial provido, a fim de considerar válida a cláusula de retenção
de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos em contrato de incorporação
imobiliária submetido ao regime de patrimônio de afetação.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por CONSTRUTORA SOUSA ARAÚJO
recurso especial
LTDA, com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), assim ementado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. Contrato firmado sob a
vigência da
(Lei do Distrato). Cláusula contratual que
Lei no 13.786/2018
previa retenção de 50% dos valores pagos. Percentual que deve ser
analisado à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé,
bem como da jurisprudência consolidada do STJ. Fixação de retenção em
Documento eletrônico VDA56057247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:17
Código de Controle do Documento: 8f7942e2-e323-4b3c-85b0-346c79a0eac0

20% que se mostra adequada à hipótese concreta, garantindo ressarcimento
dos custos administrativos à incorporadora sem impor ônus excessivo ao
consumidor. Sentença mantida.
Recurso da ré a que se NEGA PROVIMENTO.

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
-A, § 5o, da
), pois teria havido negativa de
art. 67
Lei 4.591/1964(Lei 13.786/2018
vigência ao limite legal de retenção de até 50% em incorporação submetida ao patrimônio de
afetação, ao reduzir judicialmente a cláusula penal para 20%, apesar de expressa pactuação.
(ii)
-A, § 5o, da
), porque a
art. 67
Lei 4.591/1964(Lei 13.786/2018
decisão determinou a devolução imediata dos valores, em desconformidade com o prazo legal de
restituição “no prazo máximo de 30 dias após o habite-se”.
(iii) arts. 421 e 422 do Código Civil, na medida em que foram desconsideradas a
liberdade contratual e a boa-fé objetiva ao afastar-se cláusula expressa de retenção de 50% em
contrato válido e celebrado sob a égide da Lei do Distrato.
(iv) arts. 51 e 53 da
(Código de Defesa do Consumidor), pois não é
Lei 8.078/1990
vedada a perda parcial das quantias pagas e os referidos dispositivos legais foram aplicados
indevidamente, a fim de reduzir a retenção para 20%, apesar da compatibilidade da cláusula
contratual com a Lei do Distrato.
O recurso recebeu crivo positivo de admissibilidade na origem, ascendendo a esta
Corte Superior para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, impende consignar, quanto à controvérsia em epígrafe, que o Tribunal
de origem asseverou que é cabível a readequação do percentual de retenção dos valores
efetivamente pagos pela parte adquirente, por entender ser abusiva a aplicação do percentual
previsto contratualmente, ainda que se trate de incorporação submetida ao regime de afetação e
de contrato entabulado sob a égide da Lei Federal
(e-STJ, fls.
):
13.786/2018, litteris
399/405

"A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à validade e
aplicabilidade da cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos
valores pagos, em caso de rescisão por iniciativa do comprador.
O contrato objeto da presente demanda foi firmado em 03.04.2023 (fls. 53/78
), já sob a vigência da
, que introduziu o artigo 67-A à
Lei no 13.786/2018
.
Lei no 4.591/64 Referido dispositivo prevê a possibilidade de retenção de
até 50% das quantias pagas, desde que o empreendimento esteja submetido
ao regime de patrimônio de afetação (artigo 67-A, §5o, da
).
Lei no 4.591/64
Todavia, a previsão contratual de retenção máxima não afasta a
possibilidade de controle judicial, sobretudo à luz do Código de Defesa
do Consumidor, aplicável à espécie. A jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça tem reiteradamente reconhecido a necessidade de aferição da
razoabilidade dos percentuais pactuados, de modo a evitar desvantagem
exagerada ao consumidor ou perda integral dos valores pagos, condutas
vedadas pelos artigos 51, § 1o, inciso IV, e 53 do CDC.
Nesse contexto, a validade formal do regime de afetação e a existência de
cláusula expressa, por si sós, não autorizam sua aplicação automática.
Documento eletrônico VDA56057247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:17
Código de Controle do Documento: 8f7942e2-e323-4b3c-85b0-346c79a0eac0

Impõe-se, na análise do caso concreto, a consideração dos princípios da boa-
fé objetiva, da proporcionalidade e da razoabilidade, que regem as relações
de consumo. Isso porque, a fixação do percentual de retenção deve refletir os
prejuízos efetivamente suportados pela
e respeitar
construtora/incorporadora
o equilíbrio contratual, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao
dever de equidade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a fixação de percentual de retenção entre 10% e 25% mostra-se, via de regra,
suficiente para ressarcir a vendedora pelos custos administrativos e eventuais
prejuízos, sem penalizar de forma excessiva o promitente comprador.
(...)
Ademais, o artigo 67-A, § 5o, da
estabelece um limite
Lei no 4.591/64
máximo de retenção, de até 50% dos valores pagos, não se tratando de
A interpretação desse dispositivo, como antes
percentual fixo ou obrigatório.
observado, deve ser compatibilizada com os princípios protetivos do Código
de Defesa do Consumidor, de forma a assegurar o equilíbrio contratual e
evitar desvantagens excessivas à parte hipossuficiente." [g.n]

Sobre a temática, esta Quarta Turma tem entendimento consolidado de que, em
casos de rescisão por culpa do adquirente, quando o empreendimento está sob o regime de
patrimônio de afetação, o percentual de retenção de até 50% dos valores pagos está em
consonância com a lei e com o que foi pactuado, não cabendo a redução equitativa pelo
Judiciário que desconsidera o risco assumido pelo incorporador e a finalidade legal do regime
(AgInt no
).
AREsp 2.055.691/SP
O regime de patrimônio de afetação impõe um risco maior ao incorporador em caso
de desistência e visa garantir a continuidade da obra para os demais adquirentes, justificando o
patamar legal e contratual de retenção.
Assim, merece reforma o acórdão recorrido no ponto objeto do recurso, uma vez que
a retenção em questão pode ser estabelecida até o teto de 50% da quantia paga, quando a
incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, tratado nos arts. 31-A a 31-
F da
,
Lei 4.591/64 como é o caso dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO
VIRTUAL.
OPOSIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE REGRA REGIMENTAL DO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE VALORES PAGOS PELA AQUISIÇÃO
DO
IMÓVEL.
PREVISÃO
CONTRATUAL.
DESISTÊNCIA
DOS
ADQUIRENTES.
-A, §5o DA
.
.
ART. 67
LEI 4.875/1965 LEI 13.786/2018
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É inviável na via do recurso especial a interpretação de regras regimentais
do Tribunal de origem, as quais não possuem natureza de lei federal.
3. A mera oposição da parte quanto ao julgamento virtual não é causa de sua
nulidade, mesmo quando formulada de tempestivamente, até porque é
possível a juntada de memorial, bem como gravação ou link da sustentação
oral de forma digital.
4. A revisão da matéria referente à retenção de comissão de corretagem
demanda a análise da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto
fático-probatório, atraindo a incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Nos contratos de promessa de compra e venda de imóveis celebrados sob
o regime do patrimônio de afetação, na forma da
, é
Lei no 13.786/2018
Documento eletrônico VDA56057247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:17
Código de Controle do Documento: 8f7942e2-e323-4b3c-85b0-346c79a0eac0

válida a cláusula de retenção de até 50% (cinquenta por cento) dos valores
pagos quando houver a desistência do negócio pelo adquirente, desde que
haja previsão expressa no contrato.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
, relator Ministro
(AREsp n. 2.598.615/SP
RICARDO VILLAS BÔAS
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
CUEVA,
27/10/2025,
30/10/2025.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
RESCISÃO
CONTRATUAL
POR
CULPA
DO
ADQUIRENTE.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SOB REGIME DE PATRIMÔNIO DE
AFETAÇÃO. CONTRATO FIRMADO APÓS A
. VALIDADE
LEI 13.786/2018
DA CLÁUSULA DE RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA PELO JUDICIÁRIO.
PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O
percentual de retenção de até 50% da quantia paga está expressamente
previsto no
-A, § 5o, da
(com redação dada pela
art. 67
Lei 4.591/64
) para a hipótese de distrato por culpa do adquirente em
Lei 13.786/2018
incorporações submetidas ao regime de patrimônio de afetação. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que,
nesses casos, o percentual de retenção de 50% dos valores pagos está em
consonância com a lei e com o pactuado, sendo válida a cláusula contratual.
3. A retenção no patamar legal de 50% não é abusiva (per se), mesmo sob a
ótica do Código de Defesa do Consumidor, pois a legislação especial visa
proteger um interesse coletivo, que é a garantia da continuidade da obra
para os demais adquirentes (finalidade legal do patrimônio de afetação).
4. Não cabe a redução equitativa da penalidade pelo Judiciário (art. 413 do
CC), pois o patamar legal de 50% já considera o risco assumido pelo
incorporador e a finalidade do regime de afetação, devendo prevalecer a
legislação especial (Lei do Distrato) sobre a regra geral.
5. Recurso especial provido.
, relator Ministro
Quarta Turma,
(REsp n. 2.187.600/SP
RAUL ARAÚJO,
julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.
No que diz respeito à forma de devolução dos valores pagos, não se pronunciou o
Tribunal
ausente o indispensável requisito do prequestionamento.
a quo,
Com efeito, não existem elementos jurídicos no acórdão recorrido que possibilitem,
na via recursal, apreciação envolvendo controvérsia com base nas teses supramencionadas.
Em síntese, tais argumentos não se encontram contemplados na fundamentação
expendida pelo Tribunal de origem para a solução da controvérsia, o que impossibilita a
apreciação das teses aventadas, sob pena de incorrer em supressão de instâncias.
Frise-se que ao STJ cabe julgar, em sede de recurso especial, conforme dicção
constitucional, somente as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
Com efeito, o prequestionamento consiste no efetivo pronunciamento da matéria no
acórdão recorrido, o que não ocorreu na espécie em relação aos artigos elencados, nem mesmo
implicitamente. Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o
óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 282
STF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
NO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EXECUTADO.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido.
.
Súmula 282/STF
2. Os honorários advocatícios no cumprimento de sentença devem incidir
apenas sobre o valor executado pelo advogado, e não sobre o valor do
Documento eletrônico VDA56057247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:17
Código de Controle do Documento: 8f7942e2-e323-4b3c-85b0-346c79a0eac0

crédito apurado em favor de seu cliente, no processo de conhecimento.
Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.309.419/SP
MARIA
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
ISABEL GALLOTTI
11/12/2023,
)
15/12/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E
OBRIGAÇÃO DE PAGAR
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
C/C
TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de
origem, com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao
dispositivo de lei federal apontado como violado.
Trata-se de requisito constitucional indispensável para o acesso à instância
especial.
2. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia impede o
acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos
termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Não se considera preenchido o requisito do prequestionamento
(prequestionamento implícito) quando o tribunal de origem não debate
efetivamente acerca da matéria inserta no dispositivo de lei federal.
4. A simples transcrição das ementas, sem o correspondente cotejo analítico
entre os paradigmas e o acórdão recorrido e sem a demonstração da
identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o
conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional.
5. A falta de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial,
porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e
do direito aplicado.
6 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.041.495/RN
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
NORONHA
18/12/2023,
20/12/2023.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de considerar válida a
cláusula de retenção de 50% (cinquenta por cento) dos valores pagos por ocasião de contrato de
incorporação imobiliária submetido ao regime de patrimônio de afetação.
Redimensiono os honorários advocatícios, majorando-os em 10% sobre o valor
fixado pelo Juízo de primeiro grau.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56057247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:51:17
Código de Controle do Documento: 8f7942e2-e323-4b3c-85b0-346c79a0eac0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.261.822 / SP
Número Registro: 2026/0061148-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058714120248260361
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSTRUTORA SOUSA ARAUJO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS CORRÊA - SP156129
MILENA CAMPANHOLI - SP481907
RECORRIDO
: ROSINEIDE APARECIDA MOREIRA
RECORRIDO
: KAMILA MOREIRA JULIO
ADVOGADO
: DIEGO FABIANO CLARO ALVES - SP430926
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56427398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:17
Código de Controle do Documento: 87f1827e-884c-441f-b6d0-04b3241b0544

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:17
Código de Controle do Documento: 87f1827e-884c-441f-b6d0-04b3241b0544